Tribunal: TJSP
Processo: 2029129-11.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Homologação de laudo de avaliação unilateralmente elaborado pelo credor e fundamentadamente impugnado pelos devedores. Descabimento. Laudo que não apresenta metodologia técnica adequada, com análise comparativa de mercado, tratamento de dados e ponderações próprias da engenharia de avaliações. Necessidade de

Ementa:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Homologação de laudo de avaliação unilateralmente elaborado pelo credor e fundamentadamente impugnado pelos devedores. Descabimento. Laudo que não apresenta metodologia técnica adequada, com análise comparativa de mercado, tratamento de dados e ponderações próprias da engenharia de avaliações. Necessidade de avaliação do imóvel por perito a ser nomeado pelo juízo a quo. Aplicação do art. 870, parágrafo único, do CPC. Recurso provido.